Tribunal: TJSP
Processo: 1001100-74.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ÇÃO - INÉRCIA - DESERÇÃO - ART. 1.007 DO CPC.

APELOS DaS RÉS NÃO CONHECIDOS.

(TJSP; Apelação Cível 1001100-74.2016.8.26.0272; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Tavares de Almeida

Comarca:

Itapira

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DUPLICATAS MERCANTIS - PEDIDO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RÉ - APELO - GRATUIDADE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA - PREPARO - NÃO RECOLHIMENTO - CORRÉ - PREPARO - DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO - INÉRCIA - DESERÇÃO - ART. 1.007 DO CPC.

APELOS DaS RÉS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000065741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001100-74.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes MEBRAS
METAIS DO BRASIL EIRELLI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e VALOREM FIDC
MULTISETORIAL,
e
apelado
NOVART
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001100-74.2016.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 2/4
APELAÇÃO CÍVEL No 1001100-74.2016.8.26.0272
APELANTES:
MEBRAS
METAIS
DO
BRASIL
EIRELLI
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E VALOREM FIDC MULTISETORIAL
APELADA: NOVART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS EIRELI - EPP (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: ITAPIRA
JUÍZA DE 1o GRAU: VANESSA APARECIDA BUENO
SENTENÇA PUBLICADA EM 6.3.2018
VOTO No 9588
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
-
DUPLICATAS MERCANTIS - PEDIDO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RÉ -
APELO - GRATUIDADE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO NESTA
INSTÂNCIA - PREPARO - NÃO RECOLHIMENTO - CORRÉ - PREPARO -
DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO - INÉRCIA - DESERÇÃO -
ART. 1.007 DO CPC.
APELOS DAS RÉS NÃO CONHECIDOS.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Pelo exposto, com
fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para os fins de: (i) declarar a nulidade das duplicatas
especificadas na inicial (54777-1, 54777-2 e 54922-2); (ii) tornar definitiva a sustação
dos protestos desses títulos (fls. 61/62); e (iii) condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento, a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.0000 (cinco mil
reais), valor esse a ser atualizado monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do
STJ) e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Por
conseguinte, condeno as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em
observância ao disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001100-74.2016.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 3/4
julgado, expeçam-se ofícios aos Tabeliães de Protestos de Itapira, para que procedam ao
cancelamento definitivo dos protestos dos títulos acima referidos, consignando-se que os
emolumentos devidos para o ato são de responsabilidade das rés. P.I.” (fls. 204/209).
As rés apelaram (fls. 211/229 e 235/242). A Mebrás
contrarrazoou (fls. 249/256). Indeferiu-se a gratuidade processual (fls. 337). A corré
Valorem interveio (fls. 340/342).
É O RELATÓRIO.
Indeferida a gratuidade processual, concedeu-se à ré prazo
para que recolhesse o preparo e para que a corré o complementasse (fls. 337). Quanto a
esta, o pagamento deveria se dar com base no valor das duplicatas (R$ 99.161,85 - fls.2),
somado ao da condenação pelo dano moral (R$ 5.000,00 - fls. 208), no total de R$
104.161,85, correspondentes ao que sucumbiram, conforme itens (i) e (iii) do dispositivo
da sentença (fls. 208 - art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 11.608/03). E, mais, a corré Valorem
se insurgiu não apenas contra a verba indenitária extrapatrimonial, mas também contra a
exigibilidade das cártulas. Veja-se:
“... Nesse cenário, é inconcebível que o título seja declarado
nulo. Uma vez que a Apelante Agiu no exercício regular de seu direito e de boa fé, sendo a
Apelada Mebrás, a responsável pelos danos causados às partes, motivo pelo qual, não
pode a Apelante Valorem ser prejudicada.” (fls. 241).
Ante a inércia, aplicável a deserção, conforme o art. 1.007 do
Código de Processo Civil:
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Na doutrina, sobre o tema, leciona Luiz Orione Neto que: “...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001100-74.2016.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 4/4
a falta de preparo acarreta consequência drástica: a deserção do recurso. (...) A deserção
implica, assim, o abandono do recurso, inviabilizando o julgamento do pedido de reexame
da decisão impugnada.” (Recursos Cíveis, Luiz Orione Neto, Editora Saraiva, 2002, págs. 115/116).
Ensina ainda J. C. Barbosa Moreira: “A falta de preparo,
como a não-interposição do recurso no prazo devido, são causas puramente objetivas de
inadmissibilidade e prescindem de qualquer indagação sobre a vontade do omisso. Pouco
importa que a omissão haja sido intencional, ou tenha decorrido de negligência ou
descuido.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 5a edição, V Volume, pág. 381).
Pelo meu voto, NÃO CONHEÇO dos recursos. Declaro-os
deserto. Na fase recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR